Tribunal: TJES
Processo: 0037829-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037829-17.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WENDEL DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – DOENÇA DEGENERATIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU DE CONCAUSALIDADE – REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício de Auxílio-Acidente pretendido, além da ocorrência do episódio traumático, é necessário o preenchimento de outros requisitos específicos, a saber:
a)
qualidade de segurado;
b)
redução definitiva da capacidade de trabalho;
c)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral.

2. Extrai-se do laudo da perícia médica judicial que “
as alterações evidenciadas no exame complementar – discreta tendinopatia – são alterações degenerativas não incapacitantes ao labor ou vida cotidiana
”; “
não há relação de causalidade ou de concausalidade entre as doenças relatadas nos laudos e o labor
”; e que “
o autor encontra-se apto ao labor
”.

3.Como cediço, o quadro de doença puramente degenerativa não pode ser considerado doença do trabalho para efeito de concessão de benefício acidentário, por expressa previsão do art. 20, § 1º, letra “a”, da Lei nº 8.213/91, ainda que importe em limitação da capacidade laboral e,
in casu
, vale frisar que nem mesmo relação de concausalidade foi identificada na espécie.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

Trata-se, na origem, de ação acidentária ajuizada por
WENDEL DA SILVA
, ora apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
colimando a concessão do benefício de Auxílio-Acidente.

Após a instrução do feito, que contou com a produção de prova pericial, o juízo
a quo

julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão nas conclusões do ilmo. perito, no sentido de que o autor “
não apresenta doença sintomatológica e as alterações evidenciadas no exame complementar – discreta tendinopatia – são alterações degenerativas não incapacitantes ao labor ou vida cotidiana, não possuindo nexo causal com suas atividades laborativas
”.

Irresignada, a parte autora interpos este recurso sustentando, em síntese, que:
(i)
foi admitido em perfeito estado de saúde, mas suas atividades laborais exigiam esforço demasiado e deram origem a fortes dores no ombro direito;
(ii)
os laudos e exames colacionados aos autos atestam seu diagnóstico de Síndrome do Impacto do Ombro direito, doença intimamente ligada ao trabalho, além de hérnia discal C5-C6 (CIDs M52.4 e M51.0);
(iii)
tais documentos contradizem o resultado do laudo pericial, que foi produzido sem considerar as atividades desenvolvidas pelo autor; e
(iv)
o laudo pericial é meio de prova que auxilia o magistrado em seu convencimento, mas não contém presunção de veracidade.

Pois bem. Sabe-se que, para a concessão do benefício de Auxílio-Acidente pretendido, além da ocorrência do episódio traumático, é necessário o preenchimento de outros requisitos específicos, a saber:
a)
qualidade de segurado;
b)
redução definitiva da capacidade de trabalho;
c)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral.

É o que se depreende do art.86 da Lei nº8.213/1991,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Compulsando detidamente estes autos, no entanto, verifica-se que não restou comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade exercida pelo apelante, além de não ter sido estabelecida a redução ou incapacidade laborativa.

Nesse sentido aponta o laudo da perícia médica judicial de fls. 59/67, assinado pela Dra. Karla Souza Carvalho (CRM 4079/ES), categórica ao consignar que o apelante não apresenta doença sintomatológica e se encontra apto ao labor sem restrição.

Do mesmo laudo se extrai que foram analisados os autos, documentos médicos acostados, história clínica, exames e laudos médicos complementares e prontuários clínico do reclamante em poder da reclamada, além de ter sido realizada a anamnese ocupacional e o exame físico.

Em laudo complementar (fl. 97), a perita esclareceu que “
as alterações evidenciadas no exame complementar – discreta tendinopatia – são alterações degenerativas não incapacitantes ao labor ou vida cotidiana
”. Na mesma oportunidade, reiterou que “
não há relação de causalidade ou de concausalidade entre as doenças relatadas nos laudos e o labor
” e que “
o autor encontra-se apto ao labor
”.

Não se olvida que, de acordo com a norma contida no art.436, do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. No entanto, a prova produzida é conclusiva quanto ao estado de saúde do apelante, podendo, assim, ser utilizada para fundamentar a decisão.

No caso em análise, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, a prova técnica considerou todo o contexto fático apresentado, tendo sido devidamente analisados os laudos acostados aos autos, bem como realizados o exame físico e a anamnese ocupacional. Todos esses fatores embasam a conclusão de que a discreta tendinopatia que acomete o apelante se enquadra como alteração degenerativa.

Como cediço, o quadro de doença puramente degenerativa não pode ser considerado doença do trabalho para efeito de concessão de benefício acidentário, por expressa previsão do art. 20, § 1º, letra “a”, da Lei nº 8.213/91, ainda que importe em limitação da capacidade laboral e,
in casu
, vale frisar que nem mesmo relação de concausalidade foi identificada na espécie.

Não constatado pois, a redução da capacidade laboral, tampouco o nexo de causalidade, não há que se falar em concessão do benefício de Auxílio-Acidente, conforme exposto pelo juízo
a quo.

A título de ilustração, observe-se os seguintes julgados deste e. TJ/ES:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO DIREITO PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL INSS AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
INDEFERIMENTO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E DOENÇA QUE AFLIGE O RECORRENTE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS
RECURSO IMPROVIDO.

1.
In casu,
Hipótese em que a mesma situação, (nexo de causalidade entre doença e atividade laboral) foi analisada em processos distintos (justiça do trabalho e justiça comum) com resultados de perícias oficiais diferentes. Realizada nova perícia que confirmou a ausência de nexo de causalidade entre o ofício do apelante e a doença que o acomete.

2.A perícia produzida nestes autos afirmou, de forma taxativa, que não há nexo de causalidade entre as enfermidades e o desempenho do labor, afastando, inclusive a existência de concausalidade.

3
.Como cediço, em matéria acidentária, necessário que, para a concessão dos benefícios, seja comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade laborativa desempenhada pelo autor.

4.No caso concreto, a perita médica, após a respectiva análise de todos os documentos acostados aos autos, traduz, em seu Laudo Pericial, a inexistência do nexo de causalidade ou de concausalidade do trabalho com a Doença de Graves (hipertireoidismo que culmina com a Oftalmopatia de Graves ou exoftalmia), ao passo que o apelante não trouxe à baila elementos capazes de ilidirem a prova técnica, não obstante a extensa argumentação, especialmente quanto à prova produzida na Justiça do Trabalho.

5.Não pode o laudo pericial produzido na reclamação trabalhista servir como prova emprestada nestes autos, suficientes a desconstituir as provas produzidas no processo, na medida em que na perícia trabalhista o INSS não participou da produção da prova específica, bem como da construção do processo trabalhista como um todo, e igualmente não teve a oportunidade de influir no convencimento o magistrado em questão.

6.Derradeiramente, não faz jus ao recebimento dos benefícios acidentários, considerando que a prova pericial revelou conclusiva de que a alegada doença vivenciada pelo recorrente não guarda qualquer correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas, sendo, ademais, auto-imune composta de fatores genéticos, não havendo falar-se em incapacidade ocasionada por acidente de trabalho, ao menos com a clareza necessária à aferição de relação entre o trabalho e a doença que culmine com proteção social previdenciária almejada.

7.Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0031763-31.2012.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Data de Julgamento: 08/06/2021. Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. MÉRITO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vem se posicionando pela desnecessidade da realização de nova prova pericial e da produção de prova oral/testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho. Preliminar afastada.

2.De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42); o auxílio-doença, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o auxílio-acidente, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

3.A concessão do benefício acidentário depende da demonstração do nexo de causalidade entre a doença incapacitante e as atividades laborativas desempenhadas.

4. Afastado o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a doença, não há direito ao recebimento dos benefícios previdenciários.

5.Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0801340-48.2008.8.08.0007. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data de Julgamento: 16/07/2018. Data da Publicação no Diário: 24/07/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Sem majoração dos honorários, já que não arbitrados na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento da douta relatoria.